Tribunal: TJSP
Processo: 2265129-02.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desapropriação - Agravo de Instrumento – Decisão desta relatoria às fls. 227 que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento - Insurgência do embargante alegando omissão no tocante ao pleito para que "o efeito suspensivo requerido seria apenas para impedir a transferência de valores, mantendo-se nos autos os valores devidos para ASA e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desapropriação - Agravo de Instrumento – Decisão desta relatoria às fls. 227 que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento - Insurgência do embargante alegando omissão no tocante ao pleito para que "o efeito suspensivo requerido seria apenas para impedir a transferência de valores, mantendo-se nos autos os valores devidos para ASA e Edumi."
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, para que o efeito suspensivo seja, tão somente, para "impedir a transferência de valores, mantendo-se nos autos os valores devidos para ASA e Edumi", conforme pleiteado, até o julgamento definitivo do mérito do recurso de Agravo de Instrumento no 2265129-02.2021.8.26.0000.